Tribunal: TJMT
Processo: 1010791-56.2022.8.11.0002
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-04-10
Data de publicação: 2024-04-16

Ementa:
EXMO. SR. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA:
APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA. 1. PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO. ALEGADA AUSÊNCIA DE PROVAS DA AUTORIA. NULIDADE DO RECONHECIMENTO DO ACUSADO. DESCABIMENTO. PALAVRAS FIRMES E COERENTES DA VÍTIMA. RECONHECIMENTO PESSOAL, CORROBORADOS POR OUTRAS PROVAS JUDICIAIS. 2. POSTULADA A REDUÇÃO DA PENA BASILAR. INVIABILIDADE. EXISTÊNCIA DE MAUS ANTECEDENTES.3. RECURSO DESPROVIDO.
1. Deve ser mantida a condenação pela prática do delito de roubo circunstanciado, porquanto a materialidade e a autoria delitivas estão comprovadas nestes autos por meio das declarações firmes e coerentes da vítima, e reconhecimento do acusado por ela, em ambas as fases processuais, ainda mais quando tais provas são coerentes, robustas e consentâneas com o restante do acervo probatório.
2. É inviável a redução da pena basilar eis que está presente fator objetivo do crime capaz de justificar o aumento levado a cabo pelo sentenciante, como é o caso dos maus antecedentes aferidos desfavoravelmente.
3. Recurso desprovido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1010791-56.2022.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo Majorado]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), DIEGO APARECIDO DOS SANTOS AGUIAR - CPF: 067.375.021-30 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), FELIPI RODRIGUES MARTINS FERREIRA - CPF: 071.864.541-35 (VÍTIMA), GILDA RODRIGUES - CPF: 406.958.591-53 (ASSISTENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL
.
ROUBO
MAJORADO.
IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA
.
1.
PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO
.

ALEGADA AUSÊNCIA DE PROVAS DA AUTORIA
. NULIDADE DO RECONHECIMENTO DO ACUSADO.
DESCABIMENTO
.
PALAVRAS FIRMES E COERENTES DA VÍTIMA
.

RECONHECIMENTO PESSOAL, CORROBORADOS POR OUTRAS PROVAS JUDICIAIS
.
2. POSTULADA A REDUÇÃO DA PENA BASILAR
.

INVIABILIDADE
.

EXISTÊNCIA DE MAUS ANTECEDENTES.3.
RECURSO DESPROVIDO.

1
.

Deve ser mantida a condenação pela prática do delito de roubo circunstanciado, porquanto a materialidade e a autoria delitivas estão comprovadas nestes autos por meio das declarações firmes e coerentes da vítima, e reconhecimento do acusado por ela, em ambas as fases processuais, ainda mais quando tais provas são coerentes, robustas e consentâneas com o restante do acervo probatório.

2.
É inviável a redução da pena basilar eis que
está
presente fato
r
objetivo do crime capaz de justificar o aumento levado a cabo pelo sentenciante, como é o caso
dos maus antecedentes
aferid
o
s desfavoravelmente.

3
. Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA:

Ilustres componentes da Terceira Câmara Criminal:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
Diego Aparecido dos Santos
Aguiar
,

contra a sentença prolatada pelo Juízo da 5a Vara Criminal da Comarca de Várzea

Grande
/
MT
, nos autos da Ação Penal n. 1010791-56.2022.8.11.0002, condenando-o pela prática do crime de roubo majorado, capitulado no art. 157, § 2o-A, inciso I, do Código Penal, à pena de 7 (sete) anos, 9 (nove) meses e 10(dez) dias de reclusão, no regime inicial semiaberto, e 11 (onze) dias-multa, à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente a época dos fatos.

O apelante, nas razões
encontradiças
no ID
186402243
,
requer
absolvição, sob argumento de ausência de prova idônea para manter a condenação
,

“
ou
caso haja entendimento diverso, seja READEQUADA A DOSIMETRIA DA PENA, aplicando o mínimo legal permitido, eis que as circunstâncias judiciais são em sua maioria favoráveis, afastando a incidência de circunstâncias preponderantes, por ser medida da mais lidima JUSTIÇA!”

Ministério Público, nas contrarrazões que se encontram no ID
186402246
, requer o desprovimento deste recurso, linha intelectiva que foi seguida pela Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer que está no ID
193907180
.

É o relatório. À revisão.

V O T O R E L A T O R

A denúncia, constante no ID 18402186, narra os fatos da seguinte forma:

[...]
No dia 09 de fevereiro de 2022, aproximadamente às 16h20min, em uma residência particular situada na rua Elvira Monteiro, quadra 80, n° 10, Bairro Jd. Costa Verde, nesta comarca, o
denunciado Diego Aparecido dos Santos Aguiar, ciente da ilicitude e reprovabilidade de sua conduta, mediante grave ameaça exercida com o emprego de arma de fogo, após vencer as resistências da vítima Felipe Rodrigues Martins Ferreira, subtraiu 01 TV
Samsumg
42”; 01 Aparelho Celular Iphone X; 01 Aparelho Celular
Redmi
9; 01 Notebook marca Dell; 02 Correntes masculinas, sendo uma banhada a ouro e outra de prata, 02 aparadores de alianças em ouro; 05 camisetas e 05 bermudas (auto de avaliação indireta de id. 81039870 - Pág. 34), pertencentes a este e aos seus genitores que, não se encontravam no local.

Segundo restou apurado, nas circunstâncias de tempo e lugar mencionadas, a vítima
Felipi
Rodrigues Martins Ferreira encontrava-se no interior de sua residência, oportunidade em que foi surpreendido
e rendido pelo denunciado, o qual portando uma arma de fogo, após invadir a residência, anunciou o assalto, instante em que passou a assenhorar-se dos bens da vítima, bem como sob a mira de arma de fogo e constantes ameaças, foi obrigada pelo denunciado acompanhá-lo por todos os cômodos da casa, arrecadando os objetos subtraídos descritos.

Ressai do feito que, após ter separado
todos objetos
do seu interesse, o denunciado ordenou que a vítima
deitasse
ao solo, oportunidade em que cortou os fios de internet da residência e amarrou os pertences na garupa de uma motocicleta de cor vermelha com os referidos fios e evadindo-se do local.

Registra-se, por importante, que no início das investigações, o ofendido informou aos investigadores que o autor do roubo possuía uma tatuagem na nuca, sendo uma figura de asas de anjo com uma cruz no interior, bem como que se utilizou de uma moto vermelha para evadir-se do local.

Nesse sentido, referidas informações foram cruciais para identificação do denunciado, o qual já vinha sendo investigado por outros crimes de roubo, no qual utilizava-se de uma motocicleta de cor vermelha nas ações criminosas, bem como possuía a mesma tatuagem na nuca descrita pela vítima Felipe. [...]

Volvendo-se ao exame do caso sob apreciação, constata-se que a existência material do crime de roubo narrado na denúncia está lastreada nos seguintes documentos: boletim de ocorrência (ID 186402173, p.
4/7
); termo de reconhecimento pessoal (ID
186402173
, p.
25
);
e auto de avaliação indireta (ID 186402173, p. 34);
bem como nos depoimentos colhidos nas duas fases da persecução penal.

De igual modo, não pairam dúvidas acerca da autoria delitiva que repousa induvidosa na pessoa do apelante, porque, conquanto o acusado
tenha
neg
ado
a conduta em juízo, ressai destes autos que há elementos probantes que demonstram, à saciedade, a narrativa contida na peça acusatória.

Com efeito, a vítima Felipe Rodrigues Martins Ferreira, narrou
em juízo
toda empreitada criminosa, detalhando todo acontecimento do apelante; confirmando o seu reconhecimento
pessoal
realizado na Delegacia de Polícia, conforme se infere das transcrições deste trecho:

[...] que estava em casa por volta das 16h00 da tarde; que seu irmão saiu de casa 5 min antes do assaltante chegar; que não sabe dizer como ele conseguiu entrar na sua casa, pois o portão é elétrico e quando seu irmão saiu fechou o portão; que nesse momento ouviu um barulho estranho e foi olhar, foi quando o assaltante estava entrando em sua casa e olhou para a vítima e apontou um revolver prata e disse para a vítima não reagir se não mataria ele; que o assaltante pediu para ele deitar no quarto e desbloquear o celular e entrar no aplicativo do banco para ver se tinha alguma coisa; que logo em seguida ele pediu o celular da vítima e o notebook e tv, foi quando começou a andar pela casa e começou pegar várias coisas e perguntou se tinha alguém em casa; que no momento em que pegou o celular da vítima, pediu para o mesmo tirar o iCloud para não conseguir rastrear; que o assaltante mandou a vítima ficar deitado no quarto com a porta fechada, que a vítima tentou olhar no corredor para ver a moto do assaltante, que só conseguiu ver que era tanque vermelho, mas não consegui ver qual moto era, porque no mesmo instante o assaltante olhou e disse “
ta
querendo ver minha moto” apontou a arma e ameaçou a vítima novamente; que ele ficou na casa da vítima em torno de 30 a 40 minutos; que ficou acompanhando o assaltante entre 20 a 25 min; que o assaltante
estava usando uma capa de chuva azul e estava usando um boné preto; que viu o rosto dele antes de colocar a máscara no meio do assalto, que ele ficou uns 15 minutos assim; que no momento do assalto conseguiu ver uma tatuagem bem especifica na nuca dele, que era uma asa de anjo com uma cruz no meio; que esperou uns 10 min quando percebeu que não tinha mais nenhuma movimentação em sua casa saiu do quarto e gritou sua vizinha e pulou o murro, pois o assaltante levou sua chave; que ligou para sua mãe e seu padrasto, que no mesmo momento seu padrasto chamou a
policia
e em seguida mandou uma viatura para sua casa; que dias depois sua mãe viu uma reportagem do assaltante e encaminhou para seu filho no WhatsApp, e nessa reportagem tinha uma foto do assaltante, que deu para ter certeza que era ele; que em razão do assaltante estar preso a vítima informou que foi até na DERF fazer o reconhecimento, que chegou na delegacia e a delegada pediu para aguardar para chamar dois presos;
que reconheceu um dos presos e não teve nenhuma dúvida que era ele; que até colocaram um boné no preso para fazer o reconhecimento; que conseguiu recuperar apenas sum celular do assalto
. [...]

Destacamos.

Como se sabe, nos delitos contra o patrimônio – quase sempre praticados na clandestinidade –, a palavra da vítima adquire especial importância, prevalecendo sobre a negativa do acusado, principalmente quando a versão apresentada está firme e coerente com os demais elementos de convicção amealhados ao longo da instrução criminal, a exemplo do que acontece no caso destes autos.

Mas, se isso não bastasse, inexistem nestes autos elementos probatórios que desqualifiquem o depoimento do ofendido ou mesmo que possam evidenciar algum interesse escuso da parte dele em atribuir falsamente o delito de roubo ao apelante, daí por que as afirmações daqueles não podem ser desprestigiadas apenas com base na negativa de autoria do crime sustentada por este.

Aliás, no que alude ao assunto, esta é a jurisprudência deste Tribunal de Justiça:

APELAÇÃO CRIMINAL –
ROUBO MAJORADO
– ARTIGO 157, §2o, INCISO II (CONCURSO DE PESSOAS) E §2o-A, INCISO I (EMPREGO DE ARMA DE FOGO), DO CÓDIGO PENAL – RECURSO DEFENSIVO – NEGATIVA DE AUTORIA E FALTA DE PROVAS PARA A CONDENAÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – CONJUNTO PROBATÓRIO PRODUZIDO NOS AUTOS CONSISTENTE E VÁLIDO –
CONDENAÇÃO AMPARADA EM PROVA TESTEMUNHAL – PALAVRA DA VÍTIMA – RELEVÂNCIA ESPECIAL
– SENTENÇA MANTIDA – APELO DESPROVIDO. “
Nos crimes contra o patrimônio, ganham especial importância as declarações coerentes prestadas pela vítima, sobretudo quando esta é categórica em reconhecer os agentes como os autores do crime e sua versão encontra-se amparada pelo restante das provas reunidas durante a instrução processual, como no caso dos autos
.
” (
Ap
139547/2015 – TJMT)
(TJMT N.U 0006791-06.2017.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PAULO DA CUNHA, Primeira Câmara Criminal,
j
ulgado em 05
.
05
.
2020,
p
ublicado no DJE 08
.
05
.
2020).

Destacamos

Aliado
a isso,
extrai-se dos autos que

a vítima
informou
detalhadamente
as características do apelante, dentre

elas que
ele
tem uma tatuagem na nuca com asas de anjo e uma cruz ao meio

e
,
realmente
,

ele
possui
a
referida tatuagem
. Desse modo, fica claro
que a vítima realmente não tem dúvidas de que Diego é o autor do crime.

Além disso,
o policial civil Márcio Nogueira de Oliveira, em juízo, afirmou que não participou do caso em discussão. Entretanto, destacou que sabia, apenas, que a vítima viu uma reportagem onde o recorrente estava sendo preso e o reconheceu.

Desse modo, n
o que diz respeito ao reconhecimento do apelante efetuado pela vítima, o atual entendimento do Superior Tribunal de Justiça
é que
o reconhecimento presencial e/ou fotográfico ter sido efetuado, em sede inquisitorial, sem a observância (parcial ou total) das disposições contidas no art. 226 do Código de Processo Penal e sem justificativa idônea para o descumprimento do rito processual, ainda que confirmado em juízo, caminha no sentido de que esse reconhecimento, mesmo falho, somente não será capaz de permitir a condenação, como regra objetiva e de critério de prova, se não for corroborado pelo restante do conjunto probatório produzido na segunda fase da persecução penal.

Veja-se a recente jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. ROUBO. PRETENSÃO DE RECONHECIMENTO DE NULIDADE E DE INSUFICIÊNCIA DE PROVAS PARA A CONDENAÇÃO. RECONHECIMENTO DE PESSOAS. RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO CORROBORADO POR OUTROS ELEMENTOS DE PROVA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. REVOLVIMENTO DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7/STJ. DETRAÇÃO PENAL. ART. 387, § 2o, DO CPP. REGIME INICIAL FECHADO FIXADO EM RAZÃO DE CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS NEGATIVAS. POSSIBILIDADE. IRRELEVÂNCIA DO DESCONTO DO PERÍODO DE PRISÃO CAUTELAR. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

1. A jurisprudência desta Corte Superior havia se consolidado no sentido de que "as disposições contidas no art. 226 do Código de Processo Penal configuram uma recomendação legal, e não uma exigência absoluta, não se cuidando, portanto, de nulidade quando praticado o ato processual (reconhecimento pessoal) de forma diversa da prevista em lei" (
AgRg
no
AREsp
n. 1.054.280/PE, Relator Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, Sexta Turma,
DJe
de 13/6/2017). Era assente, ainda, que o reconhecimento do acusado por fotografia em sede policial, desde que ratificado em juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, constituía meio idôneo de prova apto a fundamentar até mesmo uma condenação.

2. Recentemente, no entanto, a Sexta Turma desta
Corte,
no julgamento do HC n. 598.886
(Rel. Ministro ROGÉRIO SCHIETTI CRUZ,
DJe
de 18/12/2020, revisitando o tema, propôs nova interpretação do art. 226, do
CPP, para estabelecer que "o reconhecimento de pessoa, presencialmente ou por fotografia, realizado na fase do inquérito policial, apenas é apto, para identificar o réu e fixar a autoria delitiva, quando observadas as formalidades previstas no art. 226 do Código de Processo Penal e quando corroborado por outras provas colhidas na fase judicial, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa".

3.
Após aprofundamento da reflexão sobre o tema, com base em uma compreensão do processo penal de matiz garantista voltada para a busca da verdade real de forma mais segura e precisa, este Superior Tribunal firmou o entendimento de que o reconhecimento fotográfico serve como prova apenas inicial e deve ser ratificado por reconhecimento presencial, assim que possível. E, no caso de uma ou ambas as formas de reconhecimento terem sido efetuadas, em sede inquisitorial, sem a observância (parcial ou total) dos preceitos do art. 226, do CPP e sem justificativa idônea para o descumprimento do rito processual, ainda que confirmado em juízo, o reconhecimento falho se revela incapaz de permitir a condenação, como regra objetiva e de critério de prova, sem corroboração do restante do conjunto probatório, produzido na fase judicial
.

4. Na espécie, o Tribunal de origem concluiu que
as provas dos autos permitem se chegar a um juízo de certeza de que o recorrente é um dos autores do crime imputado, apontando, para tanto, não apenas o incisivo reconhecimento fotográfico realizado pela vítima na fase inquisitiva e integralmente ratificado na fase judicial, mas outras circunstâncias do caso concreto, como (i) a localização pela autoridade policial, logo após o crime, e com o motor ainda quente, da motocicleta identificada pela vítima (que anotou a placa durante a perseguição) como sendo aquela por ele utilizada para dar cobertura à fuga dos comparsas; (
ii
) a propriedade da motocicleta confirmada pelo Certificado de Registro e Licenciamento de Veículo - CRLV, o qual atesta que a motocicleta reconhecida pela vítima efetivamente pertence ao recorrente; (
iii
) as declarações prestadas pelo réu, ao ser interrogado em ambas as fases da persecução penal, no sentido de que não emprestou o veículo a qualquer outra pessoa na data do crime; (
iv
) o depoimento da testemunha, autoridade policial responsável pela diligência, na fase judicial,
segundo o qual, ao localizar a motocicleta cuja placa foi informada pela vítima, essa estava "com o motor ainda muito quente" e que "tanto o veículo quanto o apelante foram reconhecidos pela vítima" (e-STJ fl. 277).

5.
Com efeito, in
casu
, a condenação se baseia não apenas nas declarações da vítima, que teria reconhecido o réu por fotografia na fase inquisitiva - em que pese a identificação não tenha observado o procedimento previsto no art. 226, do CPP -, e confirmado a identificação na fase judicial, mas também em outros elementos de prova que corroboraram o referido depoimento. Nesse contexto, tendo a Corte local asseverado existirem provas da prática do delito de roubo pelo recorrente, utilizando-se não apenas do reconhecimento, mas de outras circunstâncias concretas descritas no acórdão, desconstituir tal premissa para acolher a pretensão defensiva de absolvição, com base na alegada insuficiência de provas, demandaria necessariamente aprofundado revolvimento do conjunto fático-probatório, providência vedada em sede de recurso especial.

Incidência da Súmula n. 7/STJ
.

6. O preceito normativo inserido no art. 387, § 2°, do CPP não se refere à verificação dos requisitos para a progressão de regime
prisional, instituto próprio da execução penal, mas à possibilidade de o Juízo de primeiro grau, no momento oportuno da prolação da sentença, estabelecer regime inicial mais brando, em razão da detração, o que demanda análise objetiva sobre a eventual redução da pena para patamar menos gravoso, observadas as balizas previstas no art. 33, § 2o, do CP. Precedentes.

7. Na espécie, todavia, para o acusado, cuja pena se encontrava em patamar superior a 8 anos de reclusão no momento da prolação do acórdão confirmatório da condenação, mostrava-se irrelevante o desconto do período em que permaneceu preso provisoriamente, nos termos do art. 387, § 2o, do CPP, porquanto o meio de cumprimento da reprimenda foi estabelecido não apenas em razão do quantum de pena imposto, mas também da presença de circunstâncias judiciais negativas (e-STJ fl. 288). Precedentes.

8. Agravo regimental não provido.

(STJ,
AgRg
no REsp 1952655/MT, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 28
.
09
.
2021,
DJe
04
.
10
.
2021).
Negritamos

Sendo assim, não há como se falar em nulidade, para fins de condenação,
dos

termos
de reconhecimento pessoal do apelante efetuados pela vítima na Delegacia de Polícia, pois em sintonia com o entendimento do Superior Tribunal de Justiça exteriorizado depois do julgamento do paradigmático Habeas Corpus n. 598.886/SC, o reconhecimento
realizado

na fase extrajudicial
,
foi confirmado em juízo,
motivo pelo qual, diante das circunstâncias acima alinhavadas, impõe-se reconhecer que
não existem motivos para que haja o acolhimento do pedido de absolvição de Diego Aparecido dos Santos, base no art. 386, VII, do Código de Processo Penal, tampouco no aforismo
in dubio pro reo
, que ocorre somente quando há dúvida acerca da autoria delitiva, o que, a toda evidência, não é o caso destes autos.

Por oportuno, destaca-se que embora a testemunha Gilda, em juízo, não tenha apresentado nenhuma versão que confirmasse o crime em discussão, a vítima apresentou nas duas fases processuais a mesma versão dos fatos, tendo, inclusive, reconhecido com certeza o autor dos fatos.

Noutro turno,
o apelante requer aplicação da pena
-base
no mínimo legal,
argumentando que
“iniciou ilegalmente a pena base acima do mínimo legal, de forma totalmente injustificada e genérica, baseando o magistrado na valoração das circunstâncias judiciais somente ao que se refere a reincidência razão pela qual pugna o apelante pela reforma da sentença, para que a dosimetria seja aplicada de forma proporcional e razoável.”

O pleito
não merece acolhimento
.

A respeito do assun
to, segue o
trecho da dosimetria abaixo reproduzido:

[...] Analisando as circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal, verifico que o acusado apresenta culpabilidade normal ao tipo penal infringido. Quanto à sua conduta no meio social e personalidade, inexiste qualquer estudo pertinente, desconhecendo o Juízo sua vida familiar e atuação na comunidade, todavia, é certo que
ostenta diversos antecedentes criminais, inclusive com 04 (quatro) condenações (consultas anexas
). O motivo do crime - busca de vantagem econômica mediante a prática de atividade ilícita - e as circunstâncias são considerados normais, não influenciando na fixação da pena. As consequências do crime são inerentes ao tipo penal e, assim, também não influenciam na fixação da pena. O comportamento da vítima, por seu turno, em nada contribuiu para a prática do ilícito
. Assim, tendo como circunstâncias preponderantes a existência de 04 (quatro) condenações com trânsito em julgado (autos
nos
. 1010563-81.2022.8.11.0002, 1020086-54.2021.8.11.0042, 1008495-61.2022.8.11.0002 e 1022287-82.2022.8.11.0002), pelo delito de roubo, previsto no art. 157 do Código Penal,

fixo a pena-base em 04 (QUATRO) ANOS e 08 (OITO) MESES DE RECLUSÃO
.

Aplico, na sequência, a qualificadora prevista no inciso I, do §2o-A, do art. 157, do Código Penal, de maneira que aumento a pena em 2/3 (DOIS TERÇOS), encontrando a pena definitiva de 07 (SETE) ANOS, 09 (NOVE) MESES e 10 (DEZ) DIAS DE RECLUSÃO
. Com base nas mesmas circunstâncias judiciais acima analisadas, fixo a pena pecuniária em 11 (ONZE) DIAS-MULTA, calculadas à base de 1/30 do
salário mínimo
vigente à época dos fatos. A pena deverá ser cumprida inicialmente em REGIME SEMIABERTO, nos termos do art. 33, §2o, alínea “b”, do Código Penal, notadamente porque as 04 (quatro) condenações ocorreram depois da prática do crime apurado nestes autos, circunstância que afasta a reincidência. [...]

Observa-se, portanto, que é impossível a pena-base ser aplicada no mínimo legal, uma vez que o recorrente possui antecedentes criminais. Além disso, a pena
-base foi legalmente aumentada na fração de 1/6 (um sexto).

Sobreleva anotar,
ainda
, que o apelante praticou um roubo majorado,
em razão
emprego de arma de fogo
, razão pela qual a pena foi aumentada em 2/3 (dois terços), nos termos do disposto no art. 157, § 2a-A, I, totalizando em 7(sete) anos, 9(nove) meses e 10 (dez) dias de reclusão
, e não merece reparo.

Por derradeiro, no que tange ao prequestionamento deduzido pelo apelante, para fins de eventual interposição de recursos às instâncias superiores, deixa-se anotado que todos os argumentos deduzidos nas suas razões recursais foram apreciados neste voto.

Posto isso, em concordância com o parecer ministerial,
nego provimento
ao recurso interposto por
Diego Aparecido dos Santos
Aguiar
,
mantendo inalterada a sentença condenatória.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/04/2024